Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO DO FORNECEDOR A RESSARCIR O VALOR GASTO PELO CONSUMIDOR PARA SUPRIR A FALHA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VALOR DE CONSERTO CONTRATADO PARA SANAR FALHA DE OUTRO PRESTADOR DE SERVIÇO.
I. Deferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, é vedado rediscutir a questão em sede de apelação, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Constatada falha no conserto do veículo, o fornecedor deve ressarcir o consumidor pelo valor despendido com o serviço contratado para a sua sanação.
III. A responsabilidade civil do fornecedor não pode ser expandida a ponto de obrigá-lo a reparar não o dano proveniente da falha na prestação do seu serviço, mas o dano proveniente da falha na prestação de serviço de outra oficina mecânica.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.